Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723787-36.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO CERQUEIRA BATISTA RECORRIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A DESPACHO A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deve ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95). O Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74, §§ 1o e 3o, do RITRJE). Registre-se que o recorrente colacionou aos autos, tão somente, a guia do recurso (ID 15343189 e 15343190). Intime-se o recorrente para comprovar o recolhimento das custas processuais, dentro do prazo legal, sob pena de deserção. Brasília, 4 de maio de 2020.